Tribunal: TJMT
Processo: 1023094-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023094-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUSTAVO CUNHA PRAZERES - CPF: 815.254.195-87 (ADVOGADO), RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 30.090.575/0001-03 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE PAGAMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES

1. Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

2. Em análise detida do decisum embargado, não se verifica o erro material suscitado, contudo, se faz necessário acolher os aclaratórios, tão somente para esclarecer/integrar o acórdão, quanto à análise dos documentos indicados pelo Embargante.

3. Embargos de Declaração acolhidos PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o Acórdão de Id 177213152, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargada, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial do débito e para confirmar a decisão liminar que garantiu a produção probatória sobre a totalidade dos débitos cobrados, a fim de permitir o completo exame de mérito pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro de fato em relação à data do pagamento mais antigo das notas fiscais, ao considerar que este ocorreu em 10/06/2014, asseverando que
“o ora embargante provou que, considerando que a ação foi ajuizada em 07.06.2019, das medições consideradas prescritas pela decisão agravada, apenas, a 13a medição não estaria prescrita, uma vez que o pagamento foi efetuado em 11.09.2014, da 2a a 12a medição os pagamentos foram efetuados há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, por isso, estão prescritas, conforme os processos de pagamento, juntado em 15.02.2022 – ID 75968350 – dos autos originários, bem como, a planilha - ID 45339676, dos autos originários, que contém todas as datas de pagamento das medições cobradas na presente ação e foi juntada com as contrarrazões do agravo de instrumento – ID 121971461: (...)”
.

Com tal argumento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, para que seja alterada a conclusão do Acórdão embargado, para afastar a prescrição, tão somente, da 13a medição.

O Embargado apresentou contrarrazões no Id 180261190, manifestando-se, preliminarmente, pelo não cabimento dos Embargos Declaratórios e, no mérito, afirma que não há o alegado erro de fato, na medida em que o memorial descritivo do débito cobrado, anexado à exordial da Ação Monitória, já houvera desconsiderado todas as situações em que o direito aos encargos moratórios havia surgido antes de 10/06/2014, colacionando imagem dos extratos bancários apontando as datas de pagamento.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os Embargos de Declaração se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer das seguintes hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza), ou correção de erro material.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. (...) 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Assim, considerando que o objetivo do Embargante é justamente discutir eventual erro material quanto à data de pagamento mais antiga, entendo presentes os pressupostos de admissibilidade, e conheço do recurso.

Revisitando os autos, verifico que adotei como data de pagamento mais antiga o dia
10/06/2014
, tal como indicado na memória de cálculo apresentada pelo Embargado.

Por outro lado, o Embargante aponta as seguintes datas de pagamento como sendo as corretas:

Medição

Data de Protocolo da NF

Valor do Pagamento

Data do Pagamento

Id

2o medição

05/07/2013

R$ 454.227,82

18/07/2013

75968359

3o medição

05/07/2013

R$ 833.147,04

23/07/2013

45339676

4o medição

09/08/2013

R$ 1.171.984,35

29/08/2013

75968387

5o medição

11/09/2013

R$ 1.339.197,16

20/09/2013

75968363

6o medição

11/10/2013

R$ 915.026,90

06/12/2013

75973392

7o medição

06/11/2013

R$ 1.172.512,99

06/12/2013

75968352

10o medição de reajuste

29/04/2014

R$ 37.522,46

04/06/2014

75968359

10o medição

25/04/2014

R$ 243.810,64

04/06/2014

75973399

9o medição de reajuste

25/04/2014

R$ 48.193,68

04/06/2014

75973397

8o medição

09/12/2013

R$ 1.041.466,00

16/12/2013

75968368

9o medição

04/04/2014

R$ 301.343,97

16/05/2014

75968370

11o medição

15/05/2014

R$ 257.173,00

03/06/2014

75973400

12o medição

15/05/2014

R$ 157.555,03

04/06/2014

75973402

11o medição de reajuste

15/05/2014

R$ 58.865,12

04/06/2014

75973401

12o medição de reajuste

15/05/2014

R$ 34.385,35

04/06/2014

45339676

13o medição

30/05/2014

R$ 26.301,70

11/09/2014

75973403

De início, observo que em relação às 2o, 3a, 4a, 5a, 6a e 7a medições, não são objeto de cobrança, razão pela qual não se mostra necessário apreciar eventual prescrição.

Já em relação às demais, contrastando a memória de cálculo apresentada pelo Embargado e a planilha elaborada pelo Embargante, constato que divergem quanto às datas, razão pela qual passo a compará-las com a documentação acostada aos autos de origem.

Eis as datas indicadas pelas partes nos autos de origem, referentes às medições controvertidas:

Medição

Data Pgt indicada pelo Embargante

Doc. ID

Data Pgt indicada pelo Embargado

Doc. ID

8o medição

16/12/2013

75968368

10/06/2014

20748423

9o medição

16/05/2014

75968370

10/06/2014

20748423

9o medição de reajuste

04/06/2014

75973397

10/06/2014

20748423

10o medição

04/06/2014

75973399

10/06/2014

20748423

10o medição de reajuste

04/06/2014

75968359

10/06/2014

20748423

11o medição

03/06/2014

75973400

10/06/2014

20748423

11o medição de reajuste

04/06/2014

75973401

10/06/2014

20748423

12o medição

04/06/2014

75973402

10/06/2014

20748423

12o medição de reajuste

04/06/2014

45339676

10/06/2014

20748423

13o medição

11/09/2014

75973403

12/09/2014

20748423

Analisando os documentos indicados por cada parte, constata-se que o Embargante adotou como data de pagamento de cada medição a data de
liquidação
ou da emissão da
nota de ordem bancária
, conforme identificado nos seguintes documentos:

Medição

Data indicada pelo Embargante

Doc. Id (autos de origem)

8o medição

Data indicada 16/12/2013 refere-se à data da
liquidação

75968368 – p. 71

9o medição

Data indicada 16/05/2014 refere-se à data da
liquidação

75968370 – p. 46

9o medição de reajuste

Data indicada 04/06/2014 refere-se à data de emissão da
Nota de Ordem Bancária

75973397 – p. 34

10o medição

Data indicada 04/06/2014 refere-se à data de emissão da
Nota de Ordem Bancária

75973399 – p. 50

10o medição de reajuste

Id indicado pelo Embargante refere-se à 2a medição.

Id 75980059, relativo à 10a medição de reajuste, apontada como data de emissão da
Nota de Ordem Bancária
o dia 04/06/2014 (p. 36), indicado pelo Embargante como data de pagamento.

75968359 (refere-se à 2a medição)

11o medição

Data indicada 03/06/2014 refere-se à data da
liquidação

75973400 – p. 66

11o medição de reajuste

Data indicada 04/06/2014 refere-se à data de emissão da
Nota de Ordem Bancária

75973401 – p. 27

12o medição

Data indicada 04/06/2014 refere-se à data de emissão da
Nota de Ordem Bancária

75973402 – p. 26

12o medição de reajuste

Id indicado pelo Embargante refere-se à planilha elaborada pela
FIPLAN
, que indica na coluna
“Data p/ Pagto”
o dia 04/06/2014 para a 12a medição de reajuste

45339676 (planilha da FIPLAN)

13o medição

Data indicada 11/09/2014 referente à data de emissão da
Nota de Ordem Bancária

75973403 – p. 115

Por outro lado, o Embargado utilizou a data do recebimento da transferência bancária, como identificado pelos valores recebidos na tela de
extrato bancário
anexada (Id 20748423 dos autos de origem), sendo apresentadas as seguintes datas de recebimento para os seguintes valores:

Medição

Valor pago

Data indicada pelo Embargado

Doc.

8o medição

R$ 1.041.466,00

10/06/2014

Id 20748423 – p. 3

9o medição

R$ 301.343,97

10/06/2014

Id 20748423 – p. 4

9o medição de reajuste

R$ 48.193,68

10/06/2014

Id 20748423 – p. 5

10o medição

R$ 243.810,64

10/06/2014

Id 20748423 – p. 6

10o medição de reajuste

R$ 37.522,46

10/06/2014

Id 20748423 – p. 7

11o medição

R$ 257.173,00

10/06/2014

Id 20748423 – p. 8

11o medição de reajuste

R$ 58.865,12

10/06/2014

Id 20748423 – p. 9

12o medição

R$ 157.555,03

10/06/2014

Id 20748423 – p. 10

12o medição de reajuste

R$ 34.385,35

10/06/2014

Id 20748423 – p. 11

13o medição

R$ 26.301,70

12/09/2014

Id 20748423 – p. 12

Como se sabe, as despesas previstas no orçamento público são concretizadas por meio de três estágios:
empenho, liquidação
e
pagamento.
O
empenho
é a etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído. A
liquidação
da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Por fim, o governo realiza o
pagamento,
transferindo o valor ao vendedor ou prestador de serviço contratado.

Sendo assim, a data que efetivamente importa para a interrupção do cômputo prescricional não é a data em que o pagamento tenha sido autorizado, ou a data em que se programou o pagamento, mas sim a data em que efetivamente o valor foi transferido para o credor.

Diante do exposto, considerando que o acórdão embargado não havia esclarecido a origem da adoção da data de pagamento mais antiga como o dia 10/06/2014, entendo pela inexistência do alegado erro material, sendo o caso de
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, tão somente para integrar o voto com tal esclarecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023